Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-60.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurada da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.